Tribunal: TJDFT
Processo: 0730118-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A (agravante/ré) da decisão que, nos autos de ação de conhecimento n° 0731973-88.2022.8.07.0001 proposta por MAURICIO MARINHO (agravado/autor), deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar à agravante/ré que providencie, em 2 (dois) dias, todas as autorizações necessárias para que o agravado/autor se submeta ao procedimento de transplante de fígado, no hospital credenciado (Hospital Brasília). Por meio da decisão de ID 39233019, indeferi o efeito suspensivo pleiteado. Inconformada, a agravante interpôs agravo interno (ID 39710325). Na petição de ID 44034942, a agravante formula pedido de desistência do recurso. É o relatório. DECIDO Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista que o advogado constituído tem poderes para tanto, a homologação do pedido de desistência é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Diante da homologação do pedido de desistência, resta prejudicado o agravo interno interposto. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se.